Tribunal: STF
Processo: HC 265728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente processado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal — CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CPP).

    2. Busca-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.